Tribunal: TJES
Processo: 5006054-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006054-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIVAIR MALTA
AGRAVADO: DIANA DIAS BASSINI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006054-63.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
SILVAIR MALTA

RECORRIDO

:

DIANA DIAS BASSINI

MAGISTRADO

:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

PROC. ORIGINÁRIO :
5013356-96.2021.8.08.0048

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVAIR MALTA
, por inconformado com a decisão que
deferiu a
liminar possessória, para reintegrar o autor/Recorrido na posse dos

lotes de n. 8, 9 e 10, da Quadra 36, localizado na Rua Paraguaçu, Bairro Jardim Atlântico, na Cidade de Serra/ES e fixou

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de efetiva obstrução da diligência por parte do requerido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) não houve o esbulho alegado; (ii) é possuidor de boa-fé, com justo título, tendo exercido a posse de forma mansa, pacífica e sem oposição desde 30.11.2020; (iii) a situação do Recorrente é facilmente comprovada através da
“escritura pública de cessão de direitos possessórios em anexo, na qual o Sr. AGUINALDO CELANTE outorga os direitos possessórios ao agravante
.”; (iv) o Sr. AGUINALDO

CELANTE é possuidor dos referidos lotes desde o ano de 2016,
“quando o Sr. WILIAN SALES LEITE cedeu os direitos sobre os terrenos ao Sr. AGUINALDO CELANTE.”;
(v) não se trata de posse nova, não sendo cabível, portanto, o deferimento da liminar pleiteada pela Recorrida; e (vi) o

periculum in mora
é

inverso, visto que a manutenção da decisão agravada coloca em risco todo o projeto do

Recorrente, que teve que paralisar a obra

iniciada em seu terreno, o que está causando inúmeros prejuízos, inclusive de ordem financeira , conforme demonstração dos gastos com materiais e mão de obra em anexo.

O Recorrente requereu a suspensão dos efeitos da decisão
agravada
, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão ID 1813082, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sivair Malta interpôs agravo interno.

Contrarrazões do Espólio de Antonio Penha Bassini, representado por sua inventariante, Diana Dias Bassini, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Petição do Espólio de Antonio Penha Bassini requerendo a juntada de contrato de comodato.

Parecer Ministerial pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

Contrarrazões do Espólio de Antonio Penha Bassini

pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 27 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006054-63.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBST.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

:
SILVAIR MALTA

RECORRIDO

:

DIANA DIAS BASSINI

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

PROC. ORIGINÁRIO :
5013356-96.2021.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVAIR MALTA
pretendendo a reforma da decisão que

deferiu a tutela de urgência requerida pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO PENHA BASSINI,
para determinar a reintegração do Recorrido na posse dos lotes
de n. 8, 9 e 10, da Quadra 36, localizado na Rua Paraguaçu, Bairro Jardim Atlântico, na Cidade de Serra/ES
, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de “ação de reintegração de posse com pedido de liminar” ajuizada por ESPÓLIO DE ANTONIO PENHA BASSINI, representado pela Inventariante DIANA DIAS BASSINI em face de SIVAIR MALTA, todos devidamente qualificados nos autos, pelas razões vestibularmente expostas na inicial.

Segundo narra a inicial, requerente é inventariante do Espólio de Antônio Penha Bassini, em tramite na 1ª Vara de Órfãos e sucessões de Vitória/ES, sob o n. 1142230-51.1998.8.08.0024, a qual, supervisiona o patrimônio do espólio supracitado com visitas periódicas aos imóveis deixados desde o falecimento do “de cujus”.

Sustenta, que em setembro/2021, os imóveis descritos como sendo os lotes de n. 8, 9 e 10, da Quadra 36, localizado na Rua Paraguaçu, Bairro Jardim Atlântico, na Cidade de Serra/ES, haviam sido invadidos por pessoas desconhecidas, e, ao tomar ciência de tais fatos encontrou pessoas iniciando uma obra de construção de um muro, e, ao serem indagados sobre a obra, fora informado que o responsável era o Sr. Sivair, ora réu.

Aduz ainda, que no mês de maio/2021, o réu, sem a anuência da autora, alterou a titularidade das cobranças de IPTU junto à Prefeitura para nome próprio.

Por fim, requer em sede de liminar a reintegração de posse dos imóveis referenciados, com a consequente expedição do mandado,
inaudita altera pars.

É o relatório. Decido.

Para a melhor compreensão da matéria versada nos autos, importante ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu art. 558, determina a utilização de procedimento especial para as “ações possessórias de força nova” - aquela ajuizada dentro de ano e dia da moléstia à posse, seja por esbulho ou turbação – devendo-se observar o procedimento ordinário nas “ações possessórias de força velha” - quando a demanda é ajuizada mais de um ano e dia depois da moléstia à posse.

Versada a diferença entre as ações possessórias de força nova e de força velha, e concluindo-se que essa diferenciação indicará o procedimento a ser observado – a primeira, rito especial e a segunda, rito ordinário, insta frisar que somente na primeira hipótese – na ação possessória de força nova – poderá o juiz conceder a liminar pretendida com base no art. 562 do Código de Processo Civil.

Realizadas essas breves considerações, e após análise do argumentado na inicial, bem como nos documentos juntados a esta,
observo que o requerente demonstrou o primeiro requisito, de ordem temporal, imprescindível para o deferimento da liminar pleiteada, através do Boletim Unificado sob n.: 45826026, “id9282518”, datado em
08 de setembro de 2021
, bem como a alteração cadastral junto à Prefeitura da Serra, conforme “id's 9282523, 9282532, 9282536”, e fotos de “id 9282538”, onde é noticiado o esbulho praticado pelo réu.

Outrossim,
no que tange à posse anterior, tenho que tal restou devidamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, no que tange às certidões do Registro Geral de Imóveis de “id 9282505”, que confirma a propriedade dos lotes de n. 8, 9 e 10, da Quadra 36, localizado na Rua Paraguaçu, Bairro Jardim Atlântico, na Cidade de Serra/ES, em nome do extinto ANTONIO PENHA BASSINI, bem como o processo de inventário em trâmite, a qual estão descritos os imóveis aqui mencionados.

Isto posto, preenchidos que estão todos os requisitos aplicáveis à espécie, DEFIRO a liminar possessória postulada, a fim de reintegrar o autor na posse dos imóveis descritos, quais sejam: lotes de n. 8, 9 e 10, da Quadra 36, localizado na Rua Paraguaçu, Bairro Jardim Atlântico, na Cidade de Serra/ES.

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

Consigno multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de efetiva obstrução da diligência por parte do requerido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CITE-SE o requerido, no endereço indicado
Rua Naque, s/n, caixa 2, Vista da Serra I, Serra/ES, CEP 29176-325
, para a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Servirá a presente de mandado, a ser cumprido no endereço descrito na exordial, podendo fazer uso de força policial, se necessário.

Diligencie-se com as formalidades legais.”

O Recorrente alegou, em síntese,
que estava na posse do imóvel desde novembro de 2020, e que a posse teria sido adquirida de boa-fé, por escritura pública de cessão de direitos possessórios
outorgada por Aguinaldo Celante, que estava na posse dos referidos terrenos desde 2016.

Entretanto,
os documentos
juntados aos presentes autos pelo Recorrido são suficientes para infirmar
a versão dos fatos trazida a lume pelo Recorrente, afastada, portanto, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, os documentos em referência demonstram que o imóvel está registrado no RGI competente desde a década de 1960, em nome de

ANTONIO PENHA BASSINI.

O mesmo se verifica em relação ao cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Serra, tendo o Recorrido comprovado, também, a existência de parcelamento de débitos de IPTU dos imóveis em questão em curso, em nome do proprietário.

Nesse particular, é importante registrar que, do que se extrai dos autos,

o Recorrente conseguiu,
indevidamente
, alterar o cadastro dos imóveis junto à Prefeitura Municipal de Serra, mesmo sem demonstrar que a alegada aquisição de posse decorreu de negócio entabulado com quem não era proprietário e, tampouco, possuidor dos imóveis.

O Recorrido ainda juntou aos autos documentos e fotografias que comprovam que os terrenos que integram o Espólio Recorrido foram invadidos pelo Recorrente, no
início do mês de setembro de 2021
, época em que o Recorrente deu início a obra de construção de um muro.

No Boletim de Ocorrência ID 2154177, lavrado em 08.09.2021, às 14:44 horas, consta a narrativa dos fatos feita pela representante do espólio Recorrido , narrativa esta que é confirmada pelos demais documentos dos autos. Vejamos:

“Histórico do fato.

A noticiante relata que no dia 08/09/2021 por volta das 11:30 hs, chegou em sua propriedade e deparou com o início de um muro feito pelo
senhor Sivair Malta que informou que havia comprado tal lote do senhor Agnaldo Celante, informado ter como intermediário o senhor Maycon
, tratando-se de
advogado
e
seu pai Juracy
tratando-se ser
Juiz
, entretanto o referido lote não pertencia ao senhor Agnaldo, sendo assim a obra fora paralisada. Importante mencionar que o imóvel pertence ao espólio de Antonio Penha Bacine, cujo processo tramita na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória e tem como sendo inventariante a senhora noticiante de Diana Dias Bassini. Vale destacar que existem dois contratos de permissão para utilização do espaço, sendo as partes contratantes o referido espólio bem como o senhor Evaldo Xavier Ribeiro e senhora Olga do Carmo Sobrinha que é dona do Material de Construção Comercial Solmar. Os referidos contratos permitem as partes acima mencionadas usarem o referido terreno, entretanto, veda qualquer (sic) transações ou construções, ou seja, eles usam e ao mesmo tempo cuidam para evitar um fato como o ocorrido.

Segundo informações das partes as informações aqui citadas foram, inclusive, passada (sic) para o senhor Sivair, no entanto, o mesmo ignorou as informações e iniciou a construção do muro. Tanto o material de construção quanto a escola possuem contrato formalizado com a inventariante Diana Dias Bassini. Vale ressaltar que
os documentos apresentados pelo senhor Sivair Malta tem as mesmas características do “documento” apresentado no último esbulho, inclusive, são as mesmas partes
, demonstrando de tal modo total desrespeito à Justiça, pois no passado não muito distante as mesmas pessoas foram expulsas do imóvel. Que o cidadão Sivair Malta tinha conhecimento de que o terreno era pertencente a herdeiros. Informação passada pela proprietária do material

de construção a senhora Olga.”

Assim, a prova constante dos autos até o presente momento revela que o Autor/Recorrido logrou comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 561 do CPC/2015 para o deferimento da tutela possessória pleiteada

- reintegração de posse -, não merece reforma a decisão agravada.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão interlocutória ID 1813082.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006054-63.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBST.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

:
SILVAIR MALTA

RECORRIDO

:

DIANA DIAS BASSINI

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

PROC. ORIGINÁRIO :
5013356-96.2021.8.08.0048

ACÓRDÃO

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC. PREENCHIMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA. POSSIBILIDADE.

1.

Nos termos do

artigo 561, do CPC/2015, incumbe ao autor da demanda possessória provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, e a respectiva data de ocorrência; e (iii) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração de posse.

2. A teor do disposto no artigo 562, do CPC, “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
”

3. Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, para determinar a reintegração do Autor/Recorrido na posse do imóvel objeto da demanda originária, quando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 561, do CPC/2015 pelo Autor/Recorrido.

4.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão interlocutória

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.